Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729543-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A RECORRIDO: FREDERICO AUGUSTO SOARES DE LIMA, JOÃO ARCANJO FILIPE, RANIERI PEREIRA DE ASSIS, WAGNER MENDES BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DENUNCIAÇÃO À LIDE. JULGAMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. BAIXA DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 308 DO STJ. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DE CRÉDITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As alegações da Apelante de que é imprescindível a denunciação à lide para incluir o Banco do Brasil no polo passivo desta demanda já foram analisadas no AGI 0739731-92.2020.8.07.0000, no qual foi firmado entendimento de que não é possível denunciar à lide a instituição financeira, uma vez que a relação negocial se submete ao Código de Defesa do Consumidor, bem como não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 125 do CPC para a denunciação. 1.1. Além de já ter sido rechaçada a tese de litisconsórcio passivo necessário e denunciação à lide no AGI 0739731-92.2020.8.07.0000, o art. 1.009, §1o, do CPC, estabelece que haverá preclusão quanto às matérias já decididas em agravo de instrumento, não podendo ser novamente discutidas em sede se apelação. 2. A Apelante/Ré não impugnou a quitação dos imóveis pelos Apelados, apresentando como justificativa para a ausência de outorga das escrituras apenas o fato de o Banco do Brasil ter gravado hipoteca, bem como argumenta que o crédito da instituição financeira está no plano de recuperação judicial que lhe foi deferido, de modo que não pode quitar o débito com o Banco do Brasil para baixa do gravame, pois isto impactaria no direito dos demais credores. 3. A obrigação da Apelante perante os Apelados é uma obrigação fazer, e não uma obrigação de pagar, de modo que a novação de crédito com o deferimento da recuperação judicial não se aplica aos Apelados. 4. Cabe à Ré diligenciar com o credor fiduciário de modo que este dê baixa nos gravames, porquanto, por força da súmula 308 do STJ, a hipoteca em questão não tem eficácia perante os adquirentes de imóvel. 5. Quanto aos honorários de sucumbência, não é possível arbitrar com base na equidade, pois a presente demanda não possui inestimável ou irrisório proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo, razão pela qual não se aplica o §8o do art. 85 do CPC. 6. Assiste razão à Ré quanto ao pedido de que sejam imputados honorários de sucumbência aos Autores, uma vez que não houve a sucumbência mínima que atraia o parágrafo único do art. 86 do CPC. 6.1. Logo, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, de modo que as despesas processuais e honorários devem ser pagos pelos Autores e Ré na proporção de 50% para cada. 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para redistribuir os ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 125 do Código de Processo Civil, sustentando que o agente financeiro deve figurar no polo passivo da demanda que visa outorga definitiva de escritura. Aduz que somente o credor hipotecário poderá realizar a baixa do gravame necessária para a outorga da escritura aos recorridos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 125 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “As alegações da Apelante de que é imprescindível a denunciação à lide para incluir o Banco do Brasil no polo passivo desta demanda já foram analisadas no AGI 0739731-92.2020.8.07.0000, no qual foi firmado entendimento de que não é possível denunciar à lide a instituição financeira, uma vez que a relação negocial se submete ao Código de Defesa do Consumidor, bem como não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 125 do CPC para a denunciação. 1.1. Além de já ter sido rechaçada a tese de litisconsórcio passivo necessário e denunciação à lide no AGI 0739731-92.2020.8.07.0000, o art. 1.009, §1o, do CPC, estabelece que haverá preclusão quanto às matérias já decididas em agravo de instrumento, não podendo ser novamente discutidas em sede se apelação.” (vide ementa). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1516545/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010